Tribunal: STF
Processo: RE 1114952
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Ensino superior. Servidor estadual. Remoção ex officio. Transferência de universidade. Instituições congêneres. Possibilidade. Precedentes. 



    1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência da Corte no sentido da possibilidade de transferência de alunos entre universidades, desde que as instituições sejam congêneres. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).